Tribunal: STF
Processo: HC 118834
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



      Habeas corpus. Roubo (CP, art. 157). Pretensão ao afastamento da intempestividade de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade na via eleita. Dosimetria. Questão não analisada pelo STJ. Supressão de Instância. Não conhecimento do writ.



    1. A decisão proferida por aquela Corte encontra-se devidamente motivada, restando justificado o convencimento formado, além de estar em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que as “alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificam o prazo de interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 dias” (ARE nº 749.992-MG/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/6/13).



    2. A Corte passou a admitir, por ocasião do julgamento do agravo regimental no RE nº 626.358/MG, a juntada posterior de documento que comprove a tempestividade do recurso, em razão de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem.



    3. Não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12). 



    4. A questão relativa à nulidade da sentença diante de proclamada ausência de fundamentação adequada para a dosimetria da pena não foi devidamente analisada pela instância antecedente, o que também obsta a análise per saltum do tema, visto que sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    5. Writ do qual não se conhece.